Tribunal: STF
Processo: AI 463304
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Precedentes da Corte no sentido de que não há ofensa a
dispositivos constitucionais no teor da norma impugnada (art. 43, §
7º da Lei Orgânica do Município de Vitória), a qual determinou um
acréscimo aos proventos dos servidores municipais no momento de sua
inativação.
2. Agravo regimental improvido.